Tribunal: TJMT
Processo: 1037088-85.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037088-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DO AMARAL - CPF: 304.341.061-00 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DO AMARAL - CPF: 304.341.061-00 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTORA - PROVIDO. RÉU - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037088-85.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA JOSE DO AMARAL, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA JOSE DO AMARAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES
CÍVEIS – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

Essa situação caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Quando constatada a má-fé, a restituição deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037088-85.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA JOSE DO AMARAL, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA JOSE DO AMARAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a conversão do contrato objeto da lide para modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público, mantendo a taxa de juros de 4,70% estabelecida no ajuste, bem como determinar a restituição simples do indébito.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ambas as partes recorreram.

O réu aduz que o contrato foi devidamente pactuado e que a autora tinha ciência dos seus termos, de modo que não é cabível a alteração da modalidade.

A autora sustenta que houve abuso de direito e falha na prestação do serviço e no dever de informação por parte do Banco, uma vez que acreditou estar contratando empréstimo consignado, mas recebeu cobranças de cartão de crédito, tornando a dívida impagável.

Pede a estipulação de juros segundo a média do período para empréstimo consignado, indenização por danos morais, restituição em dobro do indébito e que o réu seja condenado a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apenas do réu, na qual suscita preliminar de não conhecimento do Recurso da autora por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 60591978).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037088-85.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA JOSE DO AMARAL, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA JOSE DO AMARAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

O réu suscita a inadmissibilidade do Recurso da autora por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ela expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta-corrente da autora, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

O Decreto n. 3.008, de 25/11/2010, no artigo 9º, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Logo, a consumidora foi enganada, em afronta aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC.

Essa conduta trata-se de prática comercial abusiva, vedada nos incisos III e V, do art. 39, do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

A situação ora descrita é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados, na taxa de 1,69% ao mês, conforme demonstrado pela autora (AREsp 1099613/MG).

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos por ela (autora), que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava e de abatimentos indevidos no seu salário, que tem natureza alimentar.

Sobre o
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, pois em harmonia com o que tem decidido o STJ e este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

E a restituição do indébito deve ser em dobro, pois evidenciada a má-fé do Banco (art. 42, parágrafo único do CDC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e dou provimento ao da autora
para determinar a taxa de juros em 1,69% ao mês,
determinar que o réu deverá proceder à restituição em dobro da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento, bem como condená-lo à indenização por danos morais em R$ 10.000,00,
com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Atribuo os ônus de sucumbência integralmente ao réu e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020